Tribunal: TJDFT
Processo: 0724589-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724589-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BROOKLYN COMERCIO VAREJISTA E GESTAO DE ESPACO DE PRATELEIRA LTDA AGRAVADO: ETMB - ESCOLA DE TEATRO MUSICAL DE BRASILIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BROOKLYN COMÉRCIO VAREJISTA E GESTÃO DE ESPAÇO DE PRATELEIRA LTDA. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (0704322-64.2021.8.07.0018) em ação ajuizada por ETMB – ESCOLA DE TEATRO MUSICAL DE BRASÍLIA LTDA - ME contra a agravante: A ocupação de área pública condiciona-se, necessariamente, ao ato ou contrato administrativo competente. O uso anormal do bem público exige, ao menos, a autorização administrativa para que tenha respaldo jurídico. Conforme admite a empresa ré, a ocupação que vem realizando no espaço público não tem respaldo em autorização administrativa, o que exige a "regularização" da situação. Logo, há verossimilhança na consideração de que a empresa ré vem, efetivamente, ocupando o imóvel público em desconformidade com a função social da propriedade (recordando-se, a propósito, que por função social da propriedade compreende-se um uso da propriedade conforme o ordenamento jurídico). Dentre os elementos que este Juízo considerou relevante investigar, por ocasião da decisão cautelar proferida nos autos da demanda referida pela defesa, por certo os pontos relativos à razoabilidade e proporcionalidade da ocupação e desenvolvimento das atividades da ré, além da eventual configuração de violação aos interesses juridicamente tutelados da vizinhança, como tranquilidade e salubridade ambiental. A elucidação desses pontos pela verificação do conflito de interesses posto nesta lide impõe, pois, a revisão dos aspectos jurídicos envolvidos no caso concreto. É evidente que a ocupação exclusiva da área pública que acaba por tomar parte substancial da área pública em setor comercial, de modo a limitar ou dificultar o acesso dos usuários dos demais imóveis adjacentes, desborda da razoabilidade. De todo modo, dado que, como já dito, a ocupação do bem público a rigor exige a autorização administrativa PRÉVIA, afigura-se juridicamente plausível a pretensão de se exigir a abstenção da ocupação que, conforme narra a autora, vem gerando incômodos à vizinhança, de modo injusto (posto que sem efetivo suporte jurídico). A definição da possibilidade e dos limites da ocupação da área pública é incumbência exclusiva da Administração e, até que advenha a necessária autorização, o bem público deve ser mantido desobstruído, cabendo ao particular respeitar a incolumidade da propriedade do povo. Sobre a execução de música no local, pondero que o alvará de funcionamento de id 97537162 configura a presunção da legalidade da atuação da ré. Portanto, é certo que a ré tem direito a realizar sua atividade comercial com oferta de música, nos horários definidos no alvará e conforme os limites definidos na Lei Distrital n. 4092/09, ou seja, no limite máximo de 55dB(A) no período noturno. Em princípio, é intuitivo reconhecer que tal limite só será factível se a execução de música ocorra em ambiente fechado com adequado isolamento acústico. Contudo, o ônus da prova da ocorrência do abuso é de quem alega, ou seja, da parte autora, presumindo-se, na dúvida, a adequação da atividade aos limites legais. A aferição do alegado abuso nas emissões sonoras deverá ser objeto da investigação mais efetiva no presente feito e, se os indícios da abusividade nas emissões forem fortalecidos, a presente decisão haverá de ser revista. O periculum in mora decorre do alegado prejuízo que a autora afirma já estar sofrendo em seu direito a desempenhar suas atividades educacionais em ambiente livre da poluição, bem como de exigir a observância das normas edilícias na sua vizinhança, eis que tais normas existem exatamente para assegurar a ordem e harmonia no convívio social citadino. Em face do exposto, concedo parcialmente a tutela provisória, para cominar à parte ré a proibição de ocupar a área pública até a obtenção da autorização administrativa competente. Comino também a proibição de realizar emissões sonoras em volume acima dos limites definidos na Lei Distrital n. 4.092/09, tudo sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 por cada ato de violação à presente decisão e sem prejuízo das responsabilidades administrativa e criminal cabíveis. Considerada a recusa peremptória da parte autora, o que denota a escassa possibilidade de acordo no presente momento, dispenso a realização de audiência prévia de autocomposição. Intime-se a parte ré, com urgência, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que apresente sua resposta no prazo legal, que fluirá desde a publicação do presente ato. Oficie-se ao IBRAM, solicitando-se a realização de fiscalização no local mencionado nos autos, para a aferição da denúncia de poluição sonora. Requisite-se resposta, com relatório das ações fiscais, no prazo de trinta dias. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Em suas razões recursais, a agravante alega que: 1) ajuizou a ação no 0703213-15.2021.8.07.0018 na Vara de Meio Ambiente contra o Distrito Federal e foi concedida a tutela cautelar para determinar a suspensão provisória de eventuais sanções administrativas relativas à ocupação da área pública em questão, por entender necessária a preservação do estado fático do local para análise do mérito, bem como por não se tratar de decisão irrecorrível; 2) a ora agravada pediu ingresso naqueles autos como terceiro interessado e solicitou a revogação da referida tutela cautelar; 3) posteriormente, a agravada ajuizou a ação no 0704322-64.2021.8.07.0018, referente a este agravo de instrumento, pleiteiando a abstenção de ocupação do espaço público, a abstenção de promover o funcionamento de qualquer aparelho com emissão sonora, dentre outros pedidos correlatos, cuja tutela provisória foi parcialmente deferida na decisão ora agravada; 4) a presente ação trata de direito de vizinhança, sendo incompetente o juízo de meio ambiente para a solução do litígio; 5) o objeto litigioso da ação 0703213-15.2021.8.07.0018 é a legitimação da ocupação o espaço público adjacente ao prédio da empresa, uma vez que a Lei Complementar 883/14 expressamente prevê tal direito e a empresa possui competente estudo de viabialidade e certificado de licenciamento contemplando o uso do espaço público, mas a Administração indeferiu seu pedido com base em suposta inexistência de legislação permitindo a ocupação do local; 6) alegações trazidas unilateralmente pela agravada precisam transpor o procedimento cognitivo regular para que sejam validadas sob a ótica do ampla contraditório; 7) a ocupação do local em questão pela agravante se deu com base no permissivo legal contido na LC 883/14, bem como pelo certificado de licenciamento contendo parecer de viabialidade prévio que expressamente consignava a utilização do espaço público adjacente para exercício das atividades da empresa; 8) a irregularidade que a agravante busca sanar com a demanda 0703213-15.2021.8.07.0018 encontra-se na indevida negativa por parte do ente público de autorizar o projeto apresentado, não pelo seu mérito, mas pela suposta ausência de permissivo legal para tanto; 9) a negativa foi dada em completo descompasso com a expressa autorização contida na LC 883/14 e com o próprio certificado de licenciamento obtido previamente; 10) a jurisprudência deste TJDFT é uníssona no sentido de que o ato de fechamento de estabelecimento em momento em que pende análise de pedido de regularização de licença de funcionamento mostra -se desproporcional e desarrazoado; 11) a concessão da tutela de urgência, tal qual deferida, esbarra na necessidade de manter o exercício da atividade comercial da empresa agravante, bem como resguardar a eficácia da ação proposta contra o Distrito Federal, considerando a necessidade de averiguação de questões com maior cautela; 12) não há verossimilhança das alegações da agravada e há risco de dano de difícil reparação, ou mesmo irreversível, uma vez que a decisão inviabiliza a continuidade das atividades empresariais regularmente desenvolvidas pela agravante e a produção de provas referente ao direito discutido nos autos do processo no 0703213-15.2021.8.07.0018; 13) deve ser concedido o efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, declarada a incompetência do juízo a quo ou, caso assim não entenda, que seja reformada a decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID. 27749834). É o relatório. DECIDO. Primeiramente, cumpre ressaltar que a alegação de incompetência da Vara de Meio Ambiente não deve ser conhecida e deve ser suscitada em preliminar de contestação, nos termos do artigo 64 do CPC. Não tendo ocorrido manifestação do juízo a quo sobre a matéria, não é possível que esta relatoria o faça, sob pena de supressão de instância. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar o direito da agravante em continuar com suas atividades comerciais com uso de área pública. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido pelo agravante. A plausibilidade do direito da agravante resta afastada. Isso porque o certificado de licenciamento contemplando o uso do espaço público emitido pelo sistema RLE@DIGITAL[1] não se confunde com a permissão de uso de área pública, havendo, inclusive, a ressalva no próprio licenciamento de que a início da atividade em local público está condicionado à permissão de uso. Ademais, a Lei Complementar 833/2014, regulamentada pelo Decreto no 38.172/2017, dispõe sobre a ocupação de galerias e áreas públicas do endereço da agravante, mas sim das áreas públicas contíguas aos blocos do Comércio Local Norte – CLN, do Setor Comercial Local Residencial Norte – SCLRN e do Setor Comercial Residencial Norte – SCRN da Região Administrativa do Plano Piloto – RA I, nos termos estabelecidos nesta Lei Complementar. Cumpre ressaltar que a decisão liminar proferida no processo no 0703213-15.2021.8.07.0018, determinando a suspensão provisória de eventuais sanções administrativas relativas à ocupação da área pública em questão, foi suspensa em decisão proferida no AI 0719287-04.2021.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal. Verifique-se a fundamentação exarada pelo Relator desembargador Fabrício Bezerra: A inexistência de Permissão de Uso de Espaço Público que autorize a agravada a desenvolver as atividades comerciais que atualmente desenvolve, e pelas quais foi notificada pela AGEFIS por estar em desacordo com a legislação vigente, impede a intervenção do poder judiciário, prima facie, porque representa ultrapassar a função gerencial da Administração Pública, autorizando o funcionamento de estabelecimentos comerciais sem o cumprimento dos requisitos legais. Quanto ao perigo de dano ou de difícil reparação pela inviabilização da continuidade das atividades empresariais, verifica-se pelas redes sociais da agravante que as suas atividades não foram paralisadas, mas readaptadas à nova situação jurídica. Nesse cenário, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pela agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. P. BRASÍLIA, DF, 30 de julho de 2021 16:09:53. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] O RLE@DIGITAL é um sistema integrado para realizar o processo de abertura, registro (inscrição, alteração e baixa) e licenciamento de pessoas jurídicas e negócios no âmbito do Distrito Federal. http://www.sde.df.gov.br/registro-e-licenciamento-de-empresas/